Tribunal: TJDFT
Processo: 0754571-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0754571-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ANDRE LUIS OTTONI LEAL CARNEIRO, JORGE LEAL CARNEIRO PACIENTE: PABLO BEROCAN SILVA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA Indeferida a liminar no plantão judicial (ID 67572909), os impetrantes pedem seja reconsiderada a decisão. Juntam petição de revogação das medidas protetivas de urgência, protocolizado pela ofendida na origem, em 23.12.24. Reiteram o pedido de liberdade provisória do paciente, ao fundamento de que não mais subsiste risco à integridade física da vítima. O paciente foi condenado à pena de 3 anos e 1 mês de reclusão, em regime semiaberto, e 16 dias-multa, pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06 (duas vezes). A prisão preventiva foi mantida na sentença, recomendando-se o paciente em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado (ID 67571617). Medidas protetivas de urgência foram deferidas em favor da vítima, em 12.12.23, em virtude de várias ocorrências policiais de violência doméstica contra o paciente. A vítima, em juízo, detalhou o descumprimento das medidas protetivas: “o réu mandou várias mensagens via pix, porque estava bloqueado em outras redes; que no primeiro dia, ele mandou um áudio para o telefone da empresa que começou a trabalhar chamando-a de vagabunda e que não era pra vítima trabalhar como promotora de vendas; que a supervisora da vítima a dispensou; que no mesmo dia, o acusado continuou mandando mensagem; que se encontrou com ele porque ele foi atrás dela mandando mensagem pelo WhatsApp informando que queria apenas conversar e dizer que já tinham terminado, que não voltariam; que ele falou que sairia de Brasília; que pediu para que o réu saísse de sua vida; que no dia seguinte, o réu apareceu na casa dela; que a vítima então ligou para a polícia; que o réu foi preso na porta de sua casa; que não tem interesse em ser indenizada; que há dois anos estão separados de fato; que se encontravam apenas para o réu ter contato com o filho menor, pois ainda o amamentava; que no dia dos fatos, foi para o curso e depois foi ao encontro do réu na casa da Ana Paula; que o réu a chantageada para se encontrar com ele, porque ele que recebia os benefícios financeiros das crianças e repassava os valores para a vítima; que na sexta não dormiu com ele, mas dormiu na casa de Ana Paula; no sábado, o réu não aceitou que a vítima fosse embora; que arrumou suas coisas e chamou o uber; que o réu foi na direção dela para agredi-la, sendo que Ana Paula o segurou; que ele ficou muito alterado; que se ele escuta algo que não gosta, parte para cima, fica alterado; que se encontrou com o réu no quiosque que era em frente à delegacia; que o réu não aceita ficar com as crianças sem a presença dela; que o réu não aceita pegar as crianças com outras pessoas.” (ID 67572909, p. 3). O paciente confirmou que se aproximou da vítima, embora tenha justificado o consentimento dela. Conforme esclarecido na decisão anterior que indeferiu a liminar, os fatos são graves. Consta, na folha de antecedentes penais, que o paciente responde a pelo menos sete ações penais por crimes de violência doméstica (ID 67651671). A reiteração contundente do paciente em crimes de violência doméstica contra a vítima e os sucessivos descumprimentos de medidas protetivas demonstram o risco à integridade física e psíquica dela. E, como bem pontuou a sentença condenatória, “muito embora não tenha passado despercebido que a ofendida consentia na aproximação e no contato do acusado, restou demonstrado nos autos que assim agia por sentir medo dele em decorrências dos inúmeros episódios de violência já vivenciados e diante de sua insistência em com ela manter contato”, de modo que o pedido de revogação das medidas protetivas não altera o cenário fático de risco à vítima. Ademais, o paciente foi condenado em regime semiaberto e, mantida a prisão provisória, foi ordenado seja compatibilizado o estabelecimento prisional com o regime fixado. Se o acusado permaneceu preso durante o curso da ação penal, em regra, só se não mais persistirem os motivos da custódia cautelar é que poderá ele apelar em liberdade. Não alterado o quadro fático que levou à custódia cautelar, não há constrangimento ilegal em negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade. Decidiu o c. STF que mesmo que o réu tenha sido condenado em regime semiaberto, “em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.” (AgrReg no HC 213.493/MG, Relator Min. Nunes Marques, DJe 14.8.23). E o e. STJ tem decidido, de forma reiterada, que a existência de ações penais em andamento, registros de atos infracionais ou condenações definitivas, demonstrando o risco de reiteração delitiva, justificam a prisão preventiva. Não há, pois, constrangimento ilegal a ser sanado. Mantém-se a decisão. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES